Tribunal: TJDFT
Processo: 0713227-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSENTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.109 DE RECURSOS REPETITIVOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.118,46 referente aos valores nominais das verbas reconhecidas na via administrativa. Em seu recurso aduz prejudicial de prescrição face o transcurso do prazo quinquenal para pagamento. Para tanto, assinala que não existiu requerimento administrativo para reconhecimento do débito, de modo que ausente causa suspensiva da prescrição. Ainda, destaca que o reconhecimento da dívida pela administração pública não é causa de renúncia da prescrição, conforme tema 1.109 de recursos repetitivos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a prejudicial de prescrição da pretensão da parte autora.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a existência de requerimento administrativo e o reconhecimento da dívida pela administração pública dentro do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
5. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba devida pela administração em favor da parte autora. Consta nos IDs 63893003 e 63893565, pág. 5 declaração da Gerência de Pessoas apontando que a parte autora possui quantia a receber referente a despesas de exercício encerrado no ano de 2016.
6. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
7. A situação dos autos é distinta daquela apreciada em diversas outras demandas, na qual consta o número do pedido/requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional para recebimento dos valores devidos. Contudo, no presente caso, não há indicação de pedido/requerimento administrativo para recebimento daquele valor que era devido em 2016. Assim, e em conformidade com a tese 1.109 de recursos repetitivos (“Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”), a mera declaração reconhecendo aqueles débitos não caracteriza a renúncia tácita à prescrição. Assim, diante da ausência de requerimento é possível apurar que a pretensão está fulminada pela prescrição desde o ano de 2022, sendo que a declaração juntada aos autos não configura a renúncia tácita à prescrição, conforme tema 1.109 de recursos repetitivos.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para acolher a prejudicial de prescrição e determinar a extinção do processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do CPC. Isento de custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tese 1.109/STJ de recursos repetitivos.